Tribunal: STF
Processo: RE 1125909
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.



    1.  Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se, ainda, que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno.



    2.  Não procede as alegações de ausência de prequestionamento e de que “nenhum dispositivo constitucional foi utilizado na argumentação do r. Decisum”. Da mesma forma, sem fundamento a argumentação de que o acórdão recorrido” não abordou as questões constitucionais suscitadas pelo ora Agravado, relativas ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição) e ao princípio de presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição)”.



    3.  O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4.  O STF, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Naquela ocasião, o Plenário Virtual do STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. Precedentes.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.